Tribunal: STF
Processo: RE 1482637
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte A jurisprudência sobre a matéria se firmou no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, pois inexiste ato de mercancia Súmula nº 166 do STJ Entendimento reafirmado pela superior instância em sede de recurso repetitivo (REsp 1.125.133/SP) e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1099 Possibilidade de manutenção dos créditos relativos às entradas das mercadorias objeto de transferências interestaduais subsequentes para estabelecimentos de mesma titularidade Se o imposto incidiu na operação anterior, deve ser autorizado o creditamento na etapa subsequente Inteligência do artigo 155, § 2º, inciso II, da Constituição Federal Segurança concedida Sentença mantida Recurso desprovido  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, § 2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (Tese 1.099 da repercussão geral). Veja-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (ARE 1255885 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 15-09-2020)



    Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, a existência de precedentes firmados pelo Plenário deste Tribunal em repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo indicado nas razões recursais. Nesse sentido: ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020, assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Nessa linha dispõe o art. 1.039 do CPC: “Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Em se tratando de mandado de segurança, não incide o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente